Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). VEÍCULO ROUBADO. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA. FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa; e (ii) determinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos acostados, como boletins de ocorrência e autos de apreensão do bem subtraído, bem como pela oitiva das testemunhas, policiais responsáveis pela prisão em flagrante e interrogatório do réu dissociado da prova colhida.
4. A autoria resta demonstrada pela posse do veículo de origem ilícita – objeto de roubo - e pelas circunstâncias em que recebido o bem, que incluíram ausência de pagamento e ausência de documentação, suficientes para presumir o conhecimento de sua origem espúria.
5. Nos crimes de receptação, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
6. O dolo específico do crime de receptação é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa, dada a inexistência de elementos que demonstrem a ausência de dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem de origem ilícita, aliada a circunstâncias que indicam preço vil e ausência de documentação, presume o conhecimento de sua procedência criminosa, invertendo o ônus da prova no crime de receptação dolosa.
2. Colhe-se que a inversão do ônus probatório somente ocorre em virtude da prisão em flagrante do réu. Observa-se que o apelante foi preso em abordagem legítima da autoridade policial, na posse do veículo objeto de crime anterior (roubo). A partir deste momento, é curial que passa a militar contra o réu a presunção de culpabilidade. A presunção de inocência prevista pelo legislador constituinte só aproveita àquele que eventualmente tenha sido preso de forma arbitrária, isto é, fora da situação flagrancial.
3. O dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir do comportamento do agente e das circunstâncias que envolvem o fato, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa sem elementos probatórios claros nesse sentido.
4. Conquanto a reprimenda corporal seja inferior a 4 (quatro) anos, justifica-se a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso – semiaberto -, diante da valoração negativa dos antecedentes e conduta social do réu, que praticou o crime ora apurado enquanto cumpria pena pela prática de delito anterior.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 180, § 3o, 33, § 2o, c, 44 e 49, § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.